Tribunal: TJMT
Processo: 1005679-15.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto por BRU SPE CUIABÁ 01 LTDA., contra decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse com pedido liminar em trâmite na Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, sob o n° 1006163-04.2022.8.11.0041 (PJE) movida em face do ESPÓLIO DE VALDIR DA SILVA, representado por sua inventariante ALCILENE NUNES DO NASCIMENTO SILVA que restou indeferido pedido de reintegração de posse.
Explica a agravante que a pretensão autoral tem por escopo o pedido de reintegração de posse do imóvel localizado no Lote n. 25, quadra 03, do Loteamento residencial mirante do parque, bairro Santa Laura, com matrícula no Registro de Imóveis da 2a. Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá (Cartório 5o Ofício). Tendo em vista inadimplência, iniciou-se o procedimento de constituição e mora do devedor, conforme preconiza o artigo 6 da Lei n. 9.514/97, que rege totalmente o contrato de pacto de alienação fiduciária.
Adiante, defende o cumprimento de todos os requisitos da Lei n. 9.514/97, para consolidação da propriedade, pois, foram enviada as notificações extrajudiciais em dois endereços diversos, sendo um do constante do contrato, sendo certificado que ele se encontrava em lugar incerto e não sabido. Assim, diante das tentativas de intimação, infrutíferas, resta lícita a intimação via edital, nos termos do §4o., do artigo 26, da Lei n. 9.514/97.
Assevera que “O parágrafo 4° do artigo 26 da Lei 9.514/97 é cristalino em dispor que se o fiduciante, cessionário, representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível o serventuário certificará e posteriormente será realizado a intimação por edital publicado durante 3 (três) dias”.
Explica ainda que houve emenda à inicial, com a juntada da comprovação da notificação extrajudicial da realização das praças do leilão, no endereço constante do contrato e endereço informado pela agravada, em resposta a notificação realizada por ela no ano de 2.018.
Ao final pondera que “com a inadimplência do devedor, houve o procedimento de consolidação da propriedade do imóvel em nome da Agravante, no qual, posteriormente realizou os leilões públicos para alienação do imóvel, contudo, não houve arrematação, procedendo assim a consolidação da Credora no imóvel, assumindo portanto a propriedade plena do bem, conforme consta na certidão de matrícula atualizada. Resta demonstrado que o procedimento de consolidação constante na Lei 9.514/97, mas especificadamente nos artigo 26 e 27 foi seguido de forma rigorosa, restando assim, assegurado à Agravante o direito de ser reintegrada na posse do imóvel, conforme dispõe o artigo 30 da Lei e entendimento pacífico dos Tribunais, inclusive do TJMT.”.
Requer, liminarmente, que seja expedido o mandado de emissão na posse objeto da ação sem a oitiva prévia da parte demandada, a ser cumprida por Oficial de Justiça, facultando-lhe a solicitação e manejo de força policial e/ou ordem de arrombamento, com fulcro no artigo 30 da Lei n° 9.514/97 e artigos 561 e 562 do Código de Ritos.
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito requerido, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do CPC.
Em sede de cognição sumária, não identifico, a priori o preenchimento dos requisitos.
Isso porque o pedido se mostra de difícil reversibilidade e há situações fáticas a serem analisadas com maior profundidade, que é resguardado ao mérito do recurso, após contraditório.
Cito menção do juízo do feito:
“Em que pese novos os argumentos e documentos trazidos pela parte Requerente, consigno que estes não são capazes de mudar o entendimento deste Juízo em relação ao indeferimento do pedido liminar de reintegração de posse, mormente porque, em relação à notificação extrajudicial encaminhada a fim de intimar a representante do falecido para os leilões que iriam ocorrer (Id. 79873406), não há qualquer indício de que esta foi efetivamente por ela recebida.
Saliento que, mesmo fosse a hipótese do devido recebimento, a suposta Resposta à Notificação Extrajudicial (Id. 79873408) foi datada em momento muito anterior até mesmo ao início do procedimento de consolidação, sendo que constou, inclusive, pedido à parte Requerente para que apresentasse cópia original do contrato de compra e venda, assim como o extrato dos respectivos pagamentos, tornando até mesmo incerto se, de fato, oportunizou a purga da mora. Portanto, deve prevalecer, na hipótese, o direito material sobre a forma.
Há de se ressaltar ainda, e corroborando com as ponderações acima, que quando do início do procedimento de consolidação de propriedade o contratante já era falecido, o que também causa incerteza sobre a efetiva e concreta notificação acerca do procedimento iniciado, visto que, também não foi trazido qualquer indício de que a herdeira do de cujus permaneceu em um dos endereços declinados em contrato, se fazendo duvidoso inclusive acerca das notificações para a purga da mora.”.
Ante todo exposto, indefiro o pedido, sem prejuízo de reanálise no mérito.
Comunique-se o juiz da causa informando dessa decisão e para prestar as informações que achar necessárias.
Ademais, o art. 13-A da Resolução no 04/2016/TP prevê que:
“Art. 13-A. Será de responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais.
§ 1o Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos e, se for o caso, os períodos a que se referem; e, individualmente considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente.
§ 2o O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos arquivos.
§ 3o A falta de cumprimento da determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra prevista no art. 321, parágrafo único do CPC.
§ 4o No caso do parágrafo anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade”.
No caso, conforme se observa dos arquivos juntados ao instrumento recursal, o agravante definitivamente não organizou, individualizou ou classificou os documentos trazidos aos autos, incluindo-os com descrição genérica (integra do processo), o que não permite ao julgador identificar quais os documentos que compõe os autos, cabendo à parte, no mínimo, individualizar e identificar de forma clara e organizada os documentos obrigatórios à interposição do agravo de instrumento (CPC, art. 1.017, I), pois, do contrário, o recurso sequer passará da fase de admissibilidade inaugural.
Portanto, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, individualize e identifique os documentos referentes a cada arquivo que compõe o instrumento recursal, especificando no campo de “descrição do documento” qual é o conteúdo/documento presente em cada “Id”, sob pena de retirada da visibilidade dos documentos não identificados (Resolução no 04/2016/TP, art. 13-A, §3o), e, se isso impedir a completa cognição da controvérsia, de negativa de seguimento do agravo.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator